Tribunal: CARF
Processo: 15588.720784/2021-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam o lançamento, ainda que de forma concisa. A motivação não precisa ser exaustiva, bastando que permita a compreensão da origem e da natureza da exigência. Do mesmo modo, não se configura nulidade do acórdão de primeira instância quando a decisão examina os principais argumentos da impugnação e conclui de forma motivada pela manutenção do lançamento, em conformidade com os elementos constantes nos autos.
Tanto o lançamento tributário quanto o julgamento administrativo atenderam aos requisitos legais de validade, em especial os princípios do contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da motivação dos atos administrativos (arts. 5o, LV e LIV da CF/88; art. 50 da Lei no 9.784/99; art. 289 do RIR/2018).
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE CONSÓRCIO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As despesas com taxa de administração e seguro de consórcio, ainda que relacionadas à aquisição de veículos utilizados na atividade da empresa, não se enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (recurso repetitivo). Trata-se de meras despesas administrativas e operacionais, que, embora possam contribuir para a consecução dos objetivos empresariais, não se mostram essenciais nem relevantes à atividade-fim da empresa, sendo certo que a prestação dos serviços poderia ser realizada independentemente dessas despesas. Inviável, portanto, o aproveitamento de créditos com fundamento no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720784/2021-42
ACÓRDÃO
3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUTO DE INFRAÇÃO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando a autoridade
fiscal expõe, de forma clara e coerente, os fundamentos fáticos e jurídicos
que embasam o lançamento, ainda que de forma concisa. A motivação não
precisa ser exaustiva, bastando que permita a compreensão da origem e da
natureza da exigência. Do mesmo modo, não se configura nulidade do
acórdão de primeira instância quando a decisão examina os principais
argumentos da impugnação e conclui de forma motivada pela manutenção
do lançamento, em conformidade com os elementos constantes nos autos.
Tanto o lançamento tributário quanto o julgamento administrativo
atenderam aos requisitos legais de validade, em especial os princípios do
contraditório, da ampla defesa, da verdade material e da motivação dos
atos administrativos (arts. 5o, LV e LIV da CF/88; art. 50 da Lei no 9.784/99;
art. 289 do RIR/2018).
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. CONCEITO DE
INSUMO. DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO DE
CONSÓRCIO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As despesas com taxa de administração e seguro de consórcio, ainda que
relacionadas à aquisição de veículos utilizados na atividade da empresa,
não se enquadram no conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições ao PIS e à COFINS, conforme delineado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR (recurso
repetitivo). Trata-se de meras despesas administrativas e operacionais,
que, embora possam contribuir para a consecução dos objetivos
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
2
empresariais, não se mostram essenciais nem relevantes à atividade-fim da
empresa, sendo certo que a prestação dos serviços poderia ser realizada
independentemente dessas despesas. Inviável, portanto, o aproveitamento
de créditos com fundamento no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GLOSA. REVERSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A reversão da glosa de créditos descontados sobre os custos/despesas com
aluguéis de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação
de que tais bens são utilizados na produção dos bens destinados a venda e
que foram incorridos na competência objeto do PER pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi (substituto[a] integral) Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto
[a]integral, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de
Gusmao (Presidente) Ausente (s) o conselheiro (a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
substituído (a) pelo (a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO

Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
3
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Impugnação (fls. 3838/3857) apresentada pela interessada acima
qualificada contra autos de Infração de PIS e Cofins (fls. 2/17), concernentes ao
período de apuração de janeiro a dezembro de 2018, no valor total de R$
363.013,66 para a Cofins e de R$ 78.811,99 para o PIS, já considerados juros de
mora e multa proporcional. O contribuinte teve ciência da autuação e de seus
termos por via postal, em 05/11/2021, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl.
3832. Por sua vez, apresentou sua Impugnação em 07/12/2021, conforme Termo
de Solicitação de Juntada de fl. 3834. DA FISCALIZAÇÃO Segundo consta no
Relatório Fiscal (fls. 18/25), a contribuinte, sujeita ao regime não cumulativo de
apuração das contribuições no período fiscalizado, teria apurado crédito de PIS e
Cofins sobre as seguintes despesas não comprovadas ou não passíveis de
aproveitamento. 1) Da glosa de créditos calculados sobre taxas de administração
e seguro de consórcios. No entendimento da autoridade fazendária, os
desembolsos com taxas de administração e seguros de consórcios fazem parte do
custo de aquisição dos bens do ativo a que correspondem e, portanto, deveriam
ter sido lançados em contrapartida de conta de ativo, não em conta de despesa.
De acordo com a autoridade tributária, como a fiscalizada aproveitou os créditos
dessas despesas na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
EFD-Contribuições, restou caracterizada a infração de dedução indevida de
créditos das citadas contribuições, nos valores informados na tabela abaixo,
obtidos do registro F100 das EFD-Contribuições, por serem operações de
aquisição bens do ativo que só poderiam gerar crédito quando do consumo ou
depreciação dos bens. 2) Da glosa de créditos calculados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos não comprovados. Com base no relatado pela
autoridade fiscal, a fiscalizada deduziu despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos (538 – Aluguéis de Máquinas e Equipamentos) no montante de R$
2.253.338,75, entretanto só registrou R$ 660.000,00 de receitas dessa natureza
(611 – Receitas de Locações de Máquinas e Equipamentos). Para a fiscalização, as
demais atividades da fiscalizada (locação de mão de obra, locação de veículos e
transporte de passageiros), a princípio, não demandariam máquinas e
equipamentos além de veículos automotivos. Intimado a apresentar
comprovantes dessas despesas, relação dos bens locados e atividades e postos
onde os bens eram empregados a fiscalizada apresentou faturas das locações,
comprovantes de transferências dos aluguéis para o locador, contratos de
prestação de serviços entre a fiscalizada e os tomadores de serviços e carta
explicando que não tem controle dos materiais e equipamentos locados. Demais
disso, segundo referido pela fiscalização, a principal locadora de bens alugados
pela fiscalizada (VALE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ No
23.985.059/0001-81), além de não responder a intimação para comprovação de
posse, propriedade ou de aquisição dos bens locados à fiscalizada, apresentava
capital social irrisório (R$ 5.000,00), não detinha registro de veículos em seu nome
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
4
na base Renavam, não apresentou escrituração fiscal ou contábil no ano
calendário da fiscalização, nem efetuou qualquer recolhimento de tributos
condizente com as receitas de aluguel pagas a ela pela fiscalizada. Assim, a
autoridade fiscal realizou a glosa de R$ 2.253.338,75, por falta de demonstração e
comprovação da efetividade/necessidade das despesas declaradas a título de
aluguel de máquinas e equipamentos. Como as despesas de locação de máquinas
e equipamentos foram glosadas para fins de apuração de IRPJ/CSLL por terem
sido consideradas inexistentes, também glosou os créditos de PIS e Cofins não
cumulativos relativos à essas operações informados e deduzidos dos valores a
pagar nas EFD Contribuições. DA IMPUGNAÇÃO Inconformada com a autuação, a
Impugnante contraditou referida infração apontada no Relatório Fiscal, com base
nos argumentos a seguir sintetizados. 1) Da glosa sobre taxa de administração e
seguro de consórcio. Para a impugnante, as taxas de administração e o seguro
pagos seriam despesas financeiras que não integram o valor do bem. Cita texto
dos arts. 5o e 27 da Lei no. 11.795/2008, que prevê o pagamento da taxa de
administração como remuneração da administradora do consórcio, o que
corroboraria seu entendimento na linha de que tais dispêndios não integrariam o
custo dos ativos correspondentes. 2) Da glosa sobre aluguéis de máquinas e
equipamentos Inicialmente aduz que eventuais irregularidades apontadas na
empresa VALE no tocante ao não recolhimento de tributos e apresentação de
escrituração fiscal, bem assim, a sua alegada recusa em informar sobre os bens
locados não se prestariam a afastar a regularidade das operações da impugnante.
Ademais, rebate os motivos adotados pela fiscalização para glosa de tais despesas
com base nos seguintes argumentos: a) Quanto à falta de relação dos bens
locados e das atividades e postos onde seriam empregados tais bens. Aduz ter
esclarecido à fiscalização que os bens locados são empregados nos contratos
administrativos de diversos objetos que mantém com entidades da Administração
Pública, como os de limpeza e conservação, de manutenção, etc, a exemplo dos
contratos apresentados em resposta ao Termo de Intimação no 3. Ressalta que
faturou mais de R$ 55 milhões de reais com referidos contratos em 2018 e que,
diante do vulto das operações, não seria razoável a exigência de apresentação de
lista pormenorizada dos bens locados por contrato, posto e atividade, como
procedera a fiscalização. b) Sobre o apontamento fiscal de que a Vale não tem
veículos registrados em seu nome. Alega que tal fato não se prestaria a
fundamentar a autuação, pois, conforme faturas que acostara aos autos, os bens
locados perante a Vale não incluíram veículos, consistindo apenas em máquinas e
equipamentos. Salienta que a Epic adquire os veículos que loca tendo em vista
que a quase totalidade é empregada em contratos com a administração pública
que exige o emprego de veículos novos, vedando a sublocação, conforme
documentos anexados. Desse modo, a necessidade de substituição dos veículos
seria suprida pela locação em empresas especializadas para esse fim a exemplo de
Localiza, conforme documentos anexados. c) A cerca da falta de demonstração e
comprovação da efetividade e necessidade dos bens locados. Ressalta mais uma
vez que utilizara os bens locados na execução das atividades concernentes aos
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
5
contratos administrativos e que, para comprovação, anexou os referidos
contratos, além de faturas relativas às locações. Reclama que a autoridade
autuante teria desconsiderado tal documentação. 3) Dos equívocos na apuração
dos valores glosados. Segundo a defendente, a fiscalização teria ainda se
equivocado em relação ao valor da glosa referente ao mês de dezembro de 2018,
pois tomou por base de cálculo o valor de R$ 456.524,20, quando o correto seria
R$ 281.612,10, pois este seria o valor registrado em seu livro razão. 4) Do pedido
de revisão da base de cálculo em virtude de jurisprudência e de decisão judicial A
impugnante também pleiteia a revisão da base de cálculo da incidência das
contribuições para excluir de sua composição os valores relativos ao Imposto
sobre Serviço em vista o julgamento da matéria nos autos do RE 592616, sob o
Tema 118, o qual, embora ainda não esteja concluído, conta com voto favorável
do ministro relator. Segundo informa, referido direito lhe estaria assegurado nos
autos da ação mandamental no 1007876-17.2020.4.01.3300, cuja parte dispositiva
assim disporia: “Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, na forma do art. 487, inciso
I, do CPC/2015, para reconhecer a ilegalidade da inclusão do ISS na base de
cálculo do PIS e da COFINS, ficando assegurado a Impetrante a realização de tais
contribuições com a exclusão na sua base de cálculo dos valores referentes ao ISS,
devendo a Fazenda Nacional observar tais parâmetros nas cobranças futuras.
Reconheço, ainda, o direito à Impetrante à compensação dos valores
indevidamente recolhidos, na forma da fundamentação supra, observado o art.
170-A, do CTN e a prescrição quinquenal.” 5) Nulidade do auto de infração. Por
fim, a impugnante ainda sustenta a nulidade da autuação diante de alegada
desconsideração de elementos de prova levados aos autos no âmbito da
fiscalização. Aduz que a Epic comprovou por meio das faturas, comprovantes de
pagamento e contratos de prestação de serviços, que emprega os bens locados na
execução dos contratos de prestação de serviços que celebra de forma
preponderante com a administração pública e que a autoridade fiscal teria
desconsiderado tais elementos com lastro em presunções e acusações
concernentes a terceiros como a empresa Vale. Sustenta que tal comportamento
representou prejuízo ao seu direito de defesa, pois não saberia as razões que
levaram o auditor a desconsiderar as faturas, comprovantes e contratos por ela
apresentados e que, ademais, não poderia formular defesa contra acusação
lastreada em atos e fatos de terceiros, sobre os quais não tem qualquer
conhecimento ou ingerência.
É o relatório

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
6
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Despacho Decisório que manteve,
no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento (DRJ), a exigência fiscal
relativa à glosa de créditos do PIS/Cofins, no período de apuração de janeiro a dezembro de 2018.
II-
Nulidade do auto de infração
No que tange à alegação de nulidade do auto de infração por suposta violação ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, entendo que não há elementos que
justifiquem o acolhimento da preliminar suscitada.
O procedimento fiscal seguiu os trâmites legais previstos no Decreto no
70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal. A lavratura do auto de
infração observou os requisitos formais exigidos, tendo sido oportunizado à contribuinte, em
momento adequado, o exercício do seu direito de defesa, mediante apresentação de impugnação
(fls. 14), com possibilidade de produção de provas e manifestação quanto aos elementos
constantes dos autos (fls 15).
A Recorrente apresentou regularmente sua impugnação, teve ciência de todos os
atos processuais e exerceu plenamente seu direito ao contraditório, não se constatando qualquer
cerceamento de defesa ou vício formal capaz de ensejar a nulidade do lançamento.
Dessa forma, entendo que, no presente caso, não há reparos a serem feitos quanto
à atuação fiscal que justifiquem a nulidade do auto de infração.
Não se verifica qualquer violação aos direitos do contribuinte, notadamente ao
contraditório e à ampla defesa, os quais foram devidamente assegurados no curso do
procedimento fiscalizatório, em conformidade com o disposto no Decreto no 70.235/1972.
III-
Nulidade do acórdão recorrido por ausência de motivação
A Recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, sob o fundamento de que
este deixou de enfrentar, em sua integralidade, os pontos suscitados na impugnação
administrativa. Em especial, a decisão não se manifestou quanto ao pedido de diligência fiscal
formulado, tampouco quanto à alegada nulidade do auto de infração por afronta ao direito ao
contraditório e à ampla defesa, na medida em que a autuação se fundamentou em deduções
baseadas em fatos e elementos relacionados a terceiros, estranhos à esfera de ingerência da ora
Recorrente (Epic).
Entendo que o presente pleito não merece prosperar. Isso porque, ao analisar os
elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão recorrida apreciou, ainda que de forma
sucinta, os argumentos essenciais apresentados pela Recorrente, tendo fundamentado de
maneira suficiente as razões de convencimento da autoridade julgadora.
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
7
Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados
pela defesa não configura, por si só, nulidade do julgado, desde que os fundamentos adotados
sejam suficientes para a manutenção do lançamento, nos termos da jurisprudência pacífica do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
IV-
Da impossibilidade de desconsiderar as despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos
A reversão da glosa dos créditos apurados sobre os custos e despesas com aluguéis
de máquinas e equipamentos está condicionada à comprovação, pelo contribuinte, de que os
referidos bens foram efetivamente utilizados na produção dos bens ou serviços destinados à
venda, nos termos exigidos pela legislação de regência.
Nos casos em que o crédito é pleiteado por meio de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER), referente a determinado período de apuração, é imprescindível que o
contribuinte comprove não apenas a efetiva realização da despesa no período pleiteado, mas
também a vinculação direta com a atividade produtiva da empresa.
Essa comprovação deve ser realizada por meio da apresentação de documentação
idônea, tal como contratos de locação, notas fiscais de prestação de serviço, registros contábeis e,
quando cabível, documentos internos de controle operacional.
Nesse sentido, dispõe o art. 288 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/2018), que:
“Art. 288. A determinação do lucro real, do lucro presumido ou do lucro arbitrado
será procedida com base na escrituração do contribuinte e nos documentos que a
instruírem, observado o disposto no art. 286, e será passível de comprovação
mediante a utilização de documentos e informações de terceiros.”
Conforme se depreende do dispositivo, a autoridade fiscal tem legitimidade para
verificar a consistência das informações prestadas pelo contribuinte não apenas com base em sua
própria escrituração e documentos, mas também por meio de cruzamento com informações
prestadas por terceiros, como fornecedores, clientes, instituições financeiras e outros entes
obrigados à entrega de declarações acessórias.
No presente caso, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o direito ao
crédito, uma vez que não apresentou os contratos de locação e/ou as notas fiscais
correspondentes, documentos essenciais à demonstração da efetiva contratação dos serviços e de
seu enquadramento nas hipóteses previstas no inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, bem como no inciso II do § 1o do mesmo artigo.
V-
Taxa de Administração e seguro consorcio
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), ao apreciar as razões
apresentadas na impugnação, decidiu por manter a glosa dos valores lançados a título de taxa de
administração e seguro de consórcio, sob o fundamento de que tais dispêndios não estariam
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
8
expressamente previstos na legislação como passíveis de creditamento, partindo da premissa de
que o rol legal seria taxativo.
A Recorrente, por sua vez, defende, de forma inequívoca, o direito ao
aproveitamento dos créditos decorrentes das despesas com taxa de administração e seguro de
consórcio, por entender que tais gastos são indispensáveis à aquisição dos veículos utilizados
diretamente em sua atividade fim.
Não assiste razão à Recorrente ao pleitear o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS sobre despesas com taxa de administração e seguro de consórcio destinados à aquisição
de veículos utilizados em sua atividade fim.
Ainda que tais veículos eventualmente desempenhem papel na operacionalização
das atividades da empresa, as despesas em questão não se enquadram no conceito de insumo,
conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170/PR,
sob o rito dos recursos repetitivos.
Naquela oportunidade, o STJ estabeleceu que, para fins de creditamento, deve-se
considerar como insumo aquilo que seja essencial ou relevante ao desenvolvimento da atividade
econômica da empresa, considerando-se o critério da necessidade e da imprescindibilidade.
Entretanto, o próprio acórdão ressalva que gastos indiretos ou de estrutura administrativa, bem
como despesas que se referem à etapa de aquisição de bens do ativo imobilizado, não se
enquadram, em regra, como insumos.
As taxas de administração e os seguros de consórcio, por sua vez, não se vinculam
de forma direta e imediata ao processo produtivo ou à prestação de serviços, mas sim à
modalidade de financiamento da aquisição de bens do ativo imobilizado (veículos, no caso). Trata-
se, portanto, de despesa de natureza financeira e acessória, alheia ao conceito jurídico-tributário
de insumo definido pela jurisprudência consolidada.
Ademais, a legislação de regência (Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003),
embora permita a apropriação de créditos em relação a insumos, não contempla expressamente
as despesas com consórcio entre os itens dedutíveis, tampouco autoriza interpretação extensiva
para alcançar esse tipo de encargo.
Dessa forma, não restando caracterizada a essencialidade ou relevância das
referidas despesas ao processo produtivo ou à prestação de serviços da Recorrente, inviável o
reconhecimento do direito ao crédito pretendido, impondo-se a manutenção da glosa efetuada
pela fiscalização.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, voto por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.740 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720784/2021-42
9

Fl. 4728
DF CARF MF
Original